Tribunal: TJSP
Processo: 1008597-87.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOGADO - ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CINQUENTA POR CENTO DE TODO O MONTANTE RECEBIDO PELA CONTRATANTE - AFIRMAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR – Inexistência – Questão que não demanda audiência para a sua solução, considerando ser fato incontroverso - Decadência – Afastamento – Não ocorrência – Procedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOGADO - ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CINQUENTA POR CENTO DE TODO O MONTANTE RECEBIDO PELA CONTRATANTE - AFIRMAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR – Inexistência – Questão que não demanda audiência para a sua solução, considerando ser fato incontroverso - Decadência – Afastamento – Não ocorrência – Procedência da ação mantida - Abusividade da pactuação - A possibilidade de as partes estipularem as regras contratuais não elimina a constatação de abusividade – Valor que torna o contratado sócio do titular do direito - Fato que foge à normalidade – Apelo improvido.
APELAÇÃO - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRETENSÃO DE EFETUAR PROVA PERICIAL – Desnecessidade - Cálculo em execução de sentença do valor a ser devolvido - Diminuição do percentual para vinte e cinco por cento – Rejeição – Correta a estipulação em trinta por cento – Sucumbência - Reclamo provido – Alteração para reconhecer a procedência total da ação.
Apelo da autora provido parcialmente e negado provimento ao da requerida.